Tribunal: TJSP
Processo: 2058204-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
ção da instrução. Instrução insuficiente. Conjunto probatório que denota capacidade econômica. Indeferimento da gratuidade, do diferimento e do parcelamento. Inversão do ônus da prova. Emenda a inicial. Prazo concedido que foi ampliado para atendimento. Concordância da autora, que no momento se volta contra a complementação de informações e dados. Decisão que identificou, ponto a ponto, o que precisaria de complemento, de forma justificada. Inversão do ônus da prova. Regra de julgamento e não de instrução. Repactuação que, no caso, depende do preenchimento de requisitos pela autora, que deve demonstrar capacidade de pagamento no prazo de 60 meses. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2058204-32.2025.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento: 14/04/2025; Data de Registro: 14/04/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/04/2025

Data de publicação:

14/04/2025

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação e Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c.c. Exibição de Documentos e Tutela de Urgência. Justiça gratuita, parcelamento e diferimento. Indeferimento. Declaração de pobreza. Presunção relativa de hipossuficiência. Oportunidade para complementação da instrução. Instrução insuficiente. Conjunto probatório que denota capacidade econômica.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação e Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c.c. Exibição de Documentos e Tutela de Urgência. Justiça gratuita, parcelamento e diferimento. Indeferimento. Declaração de pobreza. Presunção relativa de hipossuficiência. Oportunidade para complementação da instrução. Instrução insuficiente. Conjunto probatório que denota capacidade econômica. Indeferimento da gratuidade, do diferimento e do parcelamento. Inversão do ônus da prova. Emenda a inicial. Prazo concedido que foi ampliado para atendimento. Concordância da autora, que no momento se volta contra a complementação de informações e dados. Decisão que identificou, ponto a ponto, o que precisaria de complemento, de forma justificada. Inversão do ônus da prova. Regra de julgamento e não de instrução. Repactuação que, no caso, depende do preenchimento de requisitos pela autora, que deve demonstrar capacidade de pagamento no prazo de 60 meses. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.